Tribunal: CARF
Processo: 10730.912270/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.912270/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.572 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
QUITAÇÃO DÉBITO FISCAL APÓS AÇÃO JUDICIAL. 30 DIAS. SEM
MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, é garantido ao
contribuinte liquidar seus débitos fiscais sem multa de mora, desde que
promova a quitação dentro do prazo de trinta dias, contado da data de
publicação do acórdão. O fato de a liquidação haver sido efetuada por
compensação, e não por pagamento, é irrelevante no caso em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para afastar a incidência da multa de mora na compensação
dos débitos informados em declaração de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 12-116.819, proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ1, que, ao apreciar a
manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por maioria de votos, julgá-la
improcedente, para confirmar a incidência da multa de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.912270/2009-11
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912270/2009-11

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
segundo julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o
ao final:
Em 12/01/2007, a Interessada apresentou a DCOMP de no 37179.27152-
120107.1.3.04-4722 – fls. 140/144, por meio da qual pretendia aproveitar um crédito
no valor originário de R$ 2.280.562,01, decorrente do pagamento a maior da
estimativa de IRPJ do mês de novembro de 2006, para compensar dois débitos, também
de estimativa de IRPJ, referentes aos meses de julho e agosto de 2005:

O pleito foi indeferido pela DRF/NITERÓI-RJ, com fundamento no art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, tendo em vista “tratar-se de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhi-mento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apura-ção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período” — cfr. Despacho Decisório Eletrônico no 848593755, de 07/10/2009, à fls.
135.
Irresignada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade con-tra o
referido despacho decisório, mas o órgão julgador de primeira instância negou
provimento ao apelo — cfr. Acórdão DRJ/RJ1 no 12-32.823, de 18/08/2010, às fls.
148/152.
Ainda inconformada, a Interessada recorreu à segunda instância.
O recurso voluntário foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF, que,
tendo concluído pela inaplicabilidade da restrição imposta pelo art. 10 da Instrução
Nor-mativa SRF no 600, de 28/12/2005, determinou o retorno do feito à unidade de
origem, pa-ra que fosse dada continuidade à análise do crédito pleiteado — cfr.
Acórdão no 1402-001.710, de 03/06/2014, às fls. 177/187.
Dando cumprimento ao julgado, a DRF/NITERÓI-RJ analisou o mérito do pedido e
reconheceu, afinal, um direito creditório de R$ 2.880.562,01 em favor da AMPLA, sem
se manifestar, todavia, quanto à homologação das compensações — cfr. Despacho
Deci-sório de fls. 191/192.
Alegando a existência de omissão no julgado, a Interessada apresentou os embargos de
declaração de fls. 198/203.
A DRF/NITERÓI-RJ acolheu os embargos, no sentido de: i) RETIFICAR, em razão de
erro de digitação, o valor do direito creditório reconhecido em favor da Interessa-da,
de R$ 2.880.562,01 para R$ 2.280.562,01; e ii) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as
compensações declaradas na DCOMP de no 37179.27152.120107.1.3.04-4722 — cfr.
Despa-cho Complementar Retificador de fls. 204; e extrato de fls. 228/229:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912270/2009-11

Cientificada deste segundo despacho decisório em 21/09/2018 – fls. 207, a Interessada
apresentou, em 23/10/2018, nova manifestação de inconformidade, às fls. 210/221,
alegando, em essência, o seguinte:
“(...) o único valor que está sendo cobrado através do presente despacho decisório é de
multa de mora incidente sobre o débito de IRPJ (de agosto de 2005) que foi
compensado com crédito integralmente reconhecido.
Ocorre que em nenhum momento nos autos deste processo o Fisco cobrou multa de
mora do débito em questão. Inclusive, a ora impugnante já havia mencionado que para
o referido débito compensado não deveria incidir multa de mora, já que o mesmo foi
pago dentro do prazo estipulado pelo art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, qual seja, 30 dias
da revogação da decisão favorável, ocorrendo, assim, denúncia espontânea. Veja
trecho de defesa da impugnante onde foi apresentada essa ques-tão, a qual em nenhum
momento foi analisada pelo órgão julgador ou suscitada pelo Fisco:
8. À época do recolhimento da estimativa mensal de Novembro do ano 2006, a
Companhia estava amparada por decisão judicial (ver item 10, adiante) que lhe
assegurava compen-sar os prejuízos fiscais acumulados nos anos-calendário de 1993,
1995 e 1996 contra lu-cros apurados no ano-calendário de 1998 e seguintes, para fins
de apuração do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), sem as limitações
previstas pelos artigos 42 e 58, "caput", da Lei no 8.981/95 e pelos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.065/95. Sob os efei-tos de tal decisão, o estoque de prejuízo fiscal acumulado
esgotou-se no mês de Março do ano 2006.
9. Assim, para o cálculo da estimativa mensal de IRPJ de Novembro do ano 2006, não
mais havia prejuízo fiscal acumulado disponível para a compensação, tendo sido
apura-do para esse período IRPJ no valor de R$ 7.752.120,32, recolhido em
28/12/2006, por meio de DARF.
10. Cumpre esclarecer que a decisão judicial que autorizava a Companhia a utilizar
inte-gralmente os prejuízos fiscais acumulados nos anos anteriores foi proferida nos
autos do mandado de segurança impetrado pela Companhia (à época, CERJ –
Companhia de Ele-tricidade do Rio de Janeiro) contra ato do Delegado da Receita
Federal no Rio de Janeiro (processo n° 98.0207129-3, doc. 3). Trata-se da sentença
proferida em 19/12/2001 pelo Juízo da 1a Vara Federal de Niterói (sentença publicada
em 09.01.2002 - doc.5), que concedeu a segurança pleiteada pela companhia. Ressalte-
se que tal sentença confir-mou a liminar anteriormente concedida em 10/02/1999 e
publicada em 05/03/1999 (doc. 4).
11. Ocorre que em face da sentença em comento, a União Federal interpôs recurso de
apela-ção ao Tribunal Regional Federal (processo no 1998.51.02.207129-6), o qual foi
julgado favoravelmente à União Federal (acórdão publicado em 14/12/2006 - doc. 6).
Por sua vez, a Companhia apresentou recursos contra essa decisão aos tribunais
superiores, os quais já foram admitidos e estão pendentes de julgamento.
12. Diante da publicação do acórdão, contrariamente à sentença mencionada no item
10, acima, a Companhia decidiu recalcular as estimativas mensais, de IRPJ e de CSLL
con-siderando as limitações previstas pelos artigos 42 e 58, "caput", da Lei no 8.981/95
e pelos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
13. Como resultado do recálculo efetuado pela Companhia, o valor da estimativa de
IRPJ para o período de apuração 30/11/2006 passou a ser de R$ 6.471.558,31,
conforme devi-damente declarado na Ficha 11 da DIPJ e também na DCTF
correspondentes (ver item V adiante).
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912270/2009-11

14. Confrontando-se o valor pago pela Companhia a título de IRPJ (item 9, acima) com
o valor do IRPJ recalculado (item 12, acima), tem-se o direito da Companhia ao
crédito no valor do recolhimento a maior de IRPJ, no valor de R$ 2.280.562,01 a
seguir demons-trado:
...
15. Tratando-se de crédito decorrente de recolhimento de tributo a maior que o devido,
a Companhia decidiu, com base no art. 74 da Lei no 9.430/96, efetuar a compensação
de tal crédito através do PER/DCOMP objeto do despacho decisório ora impugnado,
en-tregue em 12/01/2007. A compensação pode ser resumida da seguinte forma:

Veja, conforme relatado pela impugnante no curso do presente processo adminis-
trativo, que o acórdão que revogou a sentença judicial favorável antes concedida foi
publicado em 14.12.2006 e a empresa efetuou a compensação do débito objeto do
despacho decisório em tela em 12.01.2007, ou seja, respeitando o prazo de 30 dias do
art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96 para que não houvesse a incidência de multa de mora.
Portanto, efetuado o pagamento via compensação do débito dentro do prazo
supracitado não há que se falar na aplicação de multa sobre o referido débito, em
respeito aos arts. 138 e 163 do CTN face à manifesta denúncia espontânea.”
É O RELATÓRIO.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de DComp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912270/2009-11

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o Contribuinte questiona a incidência da multa de mora na
compensação dos débitos informados na DCOMP no 37179.27152.120107.1.3.04-4722,
alegando, em última análise, a existência de denúncia espontânea.
Porém, a controvérsia não diz respeito ao enquadramento do fato no art. 138 do
CTN, mas sim na regra específica do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
LEI no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(...)” (sublinhei)
É o que passo a demonstrar, a partir do histórico dos fatos.
Conforme consta dos autos, a Interessada impetrou, em 17/12/1998, mandado de
segurança em face do Delegado da Receita Federal em Niterói – RJ, com pedido de concessão de
medida liminar, no sentido de que lhe fosse assegurado o direito de abater dos lucros apurados
nos anos-calendário de 1998, e seguintes, os prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
acumulados de períodos anteriores, sem a trava de trinta por cento imposta pelos arts. 42 e 58 da
Lei no 8.981, de 1995, e pelos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995 — cfr. cópia da petição
inicial, às fls. 83/111; e pesquisa processual, às fls. 233.
Em 10/02/1999, a Juíza Federal Substituta da 1a Vara Federal de Niterói deferiu a
medida liminar postulada pelo contribuinte, nos seguintes termos: — “Assim, presentes os
requisitos legais impostos pelo inciso II do artigo 7o, da Lei no 1533/51, defiro parcialmente a
liminar postulada, com o que determino à Autoridade impetrada se abstenha de praticar contra a
impetrante qualquer ato incompatível com a possibilidade de compensar livremente o prejuízo
fiscal acumulado, para a determinação do lucro real e do lucro líquido referente, tão somente, aos
anos-base de 1998 e seguintes – sem a restrição prevista pelos artigos 42 e 58, ‘caput’, da Lei no
8981/95. e 15 e 16 da Lei no 9065/95 –, até decisão final no presente mandamus” — cfr. cópia da
decisão judicial, às fls. 113/114, publicada no D.O.E. em 05/03/1999, conforme pesquisa
processual de fls. 236.
Posteriormente, em 19/12/2001, a Juíza Federal Substituta da 1a Vara Federal de
Niterói confirmou a liminar anteriormente deferida, concedendo a segurança nos seguintes
termos: — “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, constante da exordial, para assegurar à
impetrante o direito à compensação dos prejuízos fiscais acumulados nos anos-calendário de
1993, 1995 e 1996 contra lucros apurados no ano-calendário de 1998 e seguintes, para fins de
apuração do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro, nos termos da legislação pertinente a
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912270/2009-11

esse tributo, sem as restrições impostas pelos artigos 42 e 58 da Lei no 8981/95 e 15 e 16 da Lei
no 9065/95, cabendo à autoridade fiscal verificar a regularidade dos valores ora considerados —
cfr. cópia da sentença, às fls. 116/124 – publicada no D.O.E. em 09/01/2002, conforme pesquisa
processual de fls. 237.
Ocorre que a União Federal apelou da sentença e conseguiu revertê-la, conforme
decisão proferida pela Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
em sessão de 14/12/2006 (cfr. cópia do acórdão, às fls. 249/258 – publicado em 15/12/2006,
conforme pesquisa de fls. 247):
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. MEDIDA PROVISÓRIA
N. 812/94. LEI 8.981/95. LIMITAÇÃO DE 30%. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
ANTERIORIDADE, DA IRRETROATIVIDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO.
1. Os artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95 não instituíram empréstimo compulsório, em
virtude da simples limitação imposta à compensação de prejuízos fiscais.
2. A limitação de um favor fiscal não caracteriza confisco e a existência de valor
tributável em um período-base enseja capacidade contributiva.
3. Medida Provisória que foi editada em 31.12.94, a tempo de incidir sobre o resultado
do exercício financeiro encerrado. Não-ocorrência, quanto ao imposto de renda, de
ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade.
4. Diversa é a situação da contribuição social, sujeita que está à anterioridade
nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da CF, que não foi observada. Precedentes do
STF.
5. Remessa necessária e apelo conhecidos e parcialmente providos.”
Diante desta decisão desfavorável, é induvidoso que o contribuinte poderia
liquidar seus débitos fiscais sem multa de mora, desde que promovesse a quitação dentro do
prazo de trinta dias, contado da data de publicação do acórdão. Tal direito lhe era
indiscutivelmente assegurado pelo art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996..
E assim o fez a Interessada. O fato de a liquidação haver sido efetuada por
compensação, e não por pagamento, é irrelevante no caso em questão.
Ora, em situações como esta, em que a lei não distingue, não cabe ao interprete
distinguir. Ubi lex non distinguit nec nostrum est distinguere.
Se a lei estabeleceu uma hipótese de não incidência de multa de mora sem
discriminar o modo de extinção do debito, é legítimo supor que o benefício valerá para qualquer
das formas extintivas previstas no Código Tributário Nacional, inclusive a compensação:
LEI no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN)
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912270/2009-11

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lei Complementar no 104, de 10/01/2001)
Parágrafo único. (...).” (sublinhei)

Por conta do exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, para afastar a incidência da multa de mora na compensação dos débitos
informados na Dcomp de no 37179-27152.120107.1.3.04-4722.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 315
DF CARF MF
Original